Tribunal: TJMT
Processo: 1011780-57.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011780-57.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JULIANA FRANCISCO - COMERCIO DE FRUTAS - CNPJ: 29.533.888/0001-00 (APELADO), JULIANA FRANCISCO - CPF: 055.047.121-90 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 2.908) e em modulação
ex nunc
determinada pelo Órgão Especial do TJMT, bem como em razão do baixo valor dos débitos remanescentes. Após, o feito retornou à Câmara para eventual juízo de retratação, diante do novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema n. 1.282 das teses de repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados.

3. Diante do valor da execução, em razão dos créditos remanescentes, saber se é cabível a extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública.

4.

Saber se subsiste a condenação em honorários advocatícios, à luz da nova configuração da sucumbência parcial da Fazenda.

III. Razões de decidir

4. A decisão do STF no julgamento do Tema n. 1.282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI n. 2.908.

5. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155 (Tema n.
1282), em 28/03/2025,
confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

6. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema n. 1.282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, tornando incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional.

7.

O restabelecimento da exigibilidade da TACIN eleva o montante total da execução acima do limite previsto na Resolução CNJ no 547/2024 (R$ 10.000,00), afastando a aplicação do Tema 1.184 do STF quanto à extinção por ausência de interesse de agir.
7. Ademais, ainda que fosse aplicável o Tema 1.184/STF, a sentença violou o princípio da não surpresa, ao extinguir a execução sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no item 2 da tese, em desrespeito aos arts. 9o e 10 do CPC/2015.

8. A sucumbência da Fazenda passa a ser parcial, restrita à parcela do ICMS por estimativa simplificada, cancelado judicialmente, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios apenas sobre esta fração.
9. Inviável a aplicação do art. 26 da LEF, por não se tratar de cancelamento espontâneo; inaplicável também o art. 90, § 4o, do CPC/2015, ante a ausência de reconhecimento integral e cumprimento voluntário da obrigação pela Fazenda.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo-se a exigibilidade da TACIN e afastando-se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre os débitos de ICMS por estimativa simplificada.

Tese de julgamento
:

“1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

2. A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores

3. A aplicação do Tema 1.184 do STF exige a prévia intimação da Fazenda Pública para adoção de medidas alternativas de cobrança, nos termos do art. 10 do CPC.
3. A Resolução CNJ no 547/2024 não se aplica a execuções cujo valor global supera o patamar de R$ 10.000,00.

4. A sucumbência parcial da Fazenda Pública justifica a fixação proporcional de honorários advocatícios, vedada a incidência de normas excepcionais que afastem sua condenação.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei 9.868/1999, art. 27; CPC/2015, arts. 9o e 10, arts. 85, §§ 2o e 11; 926; 927; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema n. 1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI n. 2908, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 65381, Rel.
Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024, RE no 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 02.04.2024 (Tema n. 1.184)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que entendeu pela
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No julgamento do Apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto, e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. EXCLUSÃO PARCIAL DAS CDA’S EXECUTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, bem como da exclusão parcial da CDA em virtude do reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa simplificada, com fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se há necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 da repercussão geral no STF; e (II) se subsiste a execução fiscal lastreada em CDA referente à TACIN, diante da declaração de inconstitucionalidade da taxa pelo Órgão Especial do TJMT, sem modulação dos efeitos da decisão; (III) Saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, diante da resistência parcial da Fazenda Pública e da exclusão de débitos fiscais da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.282 não implica suspensão automática dos processos em trâmite, inexistindo determinação expressa nesse sentido.
4. O Órgão Especial do TJMT declarou a inconstitucionalidade da TACIN, inicialmente com efeitos ex nunc, mas, posteriormente, afastou a modulação temporal nos embargos de declaração, alinhando-se à jurisprudência do STF, que considera inconstitucional a cobrança da taxa, com efeitos ex tunc (RE 643.247/SP, Tema 16; RE 1179245 AgR-EDv).
5. A ausência de modulação de efeitos torna insubsistente a cobrança da TACIN em qualquer período, devendo ser extinta a execução fiscal baseada em CDA com esse fundamento.
6. Quanto aos honorários, a exceção de pré-executividade, ainda que incidente processual, atrai a regra da sucumbência quando resulta na extinção da execução, mormente quando há resistência da Fazenda Pública à pretensão.

7. Diante da ausência de validade do título executivo extrajudicial, impõe-se a manutenção da extinção da execução fiscal.

8. Não incidem as hipóteses do art. 26 da L. no 6.830/1980 ou do art. 90, § 4o, do CPC, pois não houve cancelamento espontâneo dos débitos nem reconhecimento integral do pedido pelo ente fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, pelo TJMT, opera efeitos
ex tunc
(sem modulação de efeitos), afastando a exigibilidade lastreada em CDA fundada nessa exação.

2. É devida a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando esta resulta na extinção da execução fiscal e há resistência do ente fazendário, não se aplicando a exceção do art. 26 da LEF nem a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II, e 150, I; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1.179.245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021; STF, ADI 2.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2019; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.10.2021.

Contra a mencionada decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 268261794.

Firmada a tese sobre a matéria pela Corte Suprema no julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação (id. 292109359).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso consta o seguinte voto:

“[...] A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Colegiado deste Tribunal na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, bem como quanto aos honorários advocatícios ante o reconhecimento da ilegalidade do ICMS por Estimativa Simplificada e exclusão da CDA.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, especialmente no que tange à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Colegiado deste Tribunal na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000; bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada e da consequente exclusão da CDA.

DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

Verifica-se que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial – Relator Des. Márcio Vidal – julgado em 14-10-2021).

Logo, inicialmente, o Órgão Especial deste Tribunal modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
).

Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, o referido Órgão entendeu que, de fato, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ia de encontro ao entendimento proferido pelo STF nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

Nesses termos, acolheu os aclaratórios opostos, a fim de afastar a modulação dos efeitos imposta no acórdão anteriormente proferido, sendo a ementa do julgado redigida nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE –PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC – IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão”.

Sendo assim, de todo os ângulos, a tese trazida pelo Recorrente não comporta provimento, especialmente porque houve superação da tese de modulação de efeitos no julgamento da inconstitucionalidade da taxa.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055, divulg, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 -INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).

Com efeito, na modulação dos efeitos da decisão, na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia “ex tunc”, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos, a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. O Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente, citado alhures, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (ADI 2908 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos
ex tunc
. Da mesma forma, o entendimento deste Sodalício após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela FIEMT.

Logo, não resta dúvidas acerca da inconstitucionalidade da TACIN, cobrada por meio da CDA, objeto dos presentes autos, motivo pelo qual a execução fiscal deve ser extinta.

Nesta linha de intelecção, recente entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA COM EFEITOS EX TUNC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos.

2. Independentemente da data da ocorrência do fato gerador da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, é ilegal o lançamento e cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso, ante a declaração de inconstitucionalidade deste tributo com efeitos ex tunc.
(N.U 1004933-61.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025). (Destaquei)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos
honorários advocatícios
, mesmo em exceção de pré-executividade, é cabível sua fixação.

Com efeito, o art. 85, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/2015 estabelece que a sentença que extingue o processo
com julgamento de mérito
impõe
a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários
.

A exceção de pré-executividade, embora meio incidental, quando acolhida com efeito extintivo da execução,
equivale a uma sentença de mérito
e, portanto, atrai a regra geral da sucumbência.

A Súmula no 153 do STJ decidiu que “a
desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Contudo, a Fazenda Pública Estadual invocou o art. 26 da LEF, que prevê a não condenação da Fazenda ao pagamento de honorários. Confira-se:

“
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Da análise dos autos, constata-se que o cancelamento das CDA’s ocorreu apenas parcialmente (somente quanto ao ICMS por Estimativa Simplificada) e exclusivamente após provocação judicial, em sede de exceção de pré-executividade.

Além disso, o Estado resistiu à pretensão dos executados quanto à TACIN, o que configura litigiosidade e, portanto, atrai a regra da sucumbência (art. 85 do CPC).

Assim, não há como aplicar o teor do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

No que concerne a pleiteada
redução pela metade
dos honorários, com base no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, de igual forma, não prospera.

Com efeito, o citado dispositivo legal estabelece que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

§4o. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Conforme o texto normativo, a redução dos honorários advocatícios depende de dois requisitos cumulativos: o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento integral da obrigação reconhecida.

Trata-se, portanto, de
regra de aplicação excepcional e restritiva
, cuja incidência
exige o reconhecimento total da pretensão formulada
, o que
inquestionavelmente não ocorreu
no presente caso. Isso porque a Fazenda Pública apenas reconheceu a inexigibilidade de parte dos débitos (relativos ao ICMS por estimativa), mantendo resistência quanto à cobrança da TACIN.

Dessa forma, mostra-se correta a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, tanto pela sucumbência integral da Fazenda Pública, quanto pela inaplicabilidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da regra de redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular. [...]” (id. 281381856)

Pois bem.

Vê-se que o caso é de alteração do entendimento anteriormente adotado.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2021, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese, até porque, o novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, inciso I, e 926 do CPC.

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis,

e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de provimento parcial do Recurso de Apelação Cível interposto para que o Juízo de primeiro grau dê prosseguimento à demanda executiva no que se refere à execução dos créditos tributários relativos à TACIN.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Insta ressaltar que com o restabelecimento da constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282 de repercussão geral, o valor total da execução supera o limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Portanto, torna-se incabível a aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.184 de repercussão geral do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor. Assim, não subsiste fundamento para a extinção da execução com base na ausência de interesse de agir.

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155 das teses com repercussão geral (Tema n. 1.282).

Com o exercício do juízo de retratação e a consequente reforma parcial do acórdão anteriormente proferido, reconhecendo-se a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), à luz da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 da repercussão geral,
resta reconfigurada a sucumbência da Fazenda Pública
.

A extinção da execução fiscal que anteriormente justificava a fixação de honorários advocatícios em desfavor do Estado não mais subsiste quanto à TACIN. A resistência da Fazenda limitou-se, portanto, à parcela relativa ao ICMS por estimativa simplificada, cuja exclusão da CDA permanece válida.

Dessa forma, considerando que a exceção de pré-executividade foi acolhida
apenas
quanto aos débitos de ICMS por estimativa, e que, com este juízo de retratação, restou reconhecida a exigibilidade da TACIN, a sucumbência da Fazenda é parcial e circunscrita a essa parcela.

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor dos débitos excluídos relativos ao ICMS por estimativa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, impõe-se a readequação da verba honorária, com redução proporcional ao novo desfecho da controvérsia, à luz do princípio da causalidade. Afastam-se, ainda, as hipóteses excepcionais previstas no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, por não se tratar de cancelamento espontâneo, e no art. 90, § 4o, do CPC/2015, diante da ausência de reconhecimento integral e cumprimento voluntário da obrigação por parte da Fazenda.

Por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença combatida, reconhecendo a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz do Tema n. 1.282 de repercussão geral do STF, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal no que se refere aos créditos tributários relativos à TACIN.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dos débitos excluídos da CDA, exclusivamente com relação ao ICMS por estimativa simplificada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025